Tribunal: TJES
Processo: 5002760-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002760-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BS CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. FIXAÇÃO DE PRAZO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu o prazo de quinze dias para a instituição financeira restituir o veículo apreendido, sob o argumento de que o prazo seria excessivo e descumpriria decisão anterior que teria determinado a devolução imediata do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a restituição de veículo apreendido é legal e razoável, especialmente em face de alegado descumprimento de ordem judicial anterior e da necessidade de majoração da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial anterior limitou-se a suspender os efeitos da busca e apreensão, não contendo comando expresso que determinasse a restituição imediata do bem, razão pela qual não há ofensa ao princípio da hierarquia das decisões.

A exigibilidade da obrigação de fazer e a incidência da multa cominatória (astreintes) pressupõem a fixação de um prazo razoável para o cumprimento do preceito, conforme o art. 537 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O prazo de 15 (quinze) dias para a restituição do veículo não se revela excessivo, pois, além de ser a primeira fixação de prazo nos autos, a controvérsia não versa sobre purgação da mora, o que afasta a aplicação isonômica do prazo de 5 (cinco) dias do Decreto-Lei nº 911/1969.

O valor da multa diária fixado pelo juízo de origem revela-se adequado e suficiente à finalidade coercitiva da medida, não havendo fundamento para a sua majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer requer a prévia estipulação de prazo razoável para o cumprimento da ordem judicial.

Não configura ilegalidade a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para a restituição de veículo se a ordem superior não estipulou prazo para a devolução e a causa de pedir não se refere à purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 537; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 03.10.2017; STJ, AgInt no REsp n. 2.117.068/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BS CONSTRUTORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES que, na
ação de busca e apreensão
ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu pedido de dilação de prazo, por quinze dias, para restituição do veículo apreendido.

Em suas razões (ID 12357205), a agravante sustenta que (i) a decisão agravada viola aquela anteriormente proferida no agravo de instrumento nº 5000535-68.2025.8.08.0000, por meio da qual foi determinado a devolução imediata do veículo; (ii) a agravada não apenas não restituiu o veículo, como também o transferiu para outro Estado; (iii) inexiste justificativa razoável para concessão da dilação do prazo, uma vez que, conforme orçamentos de frete/remoção juntados, seria possível restituir o veículo apreendido em até 48 horas; (iv) a conduta adotada pela agravada é procrastinatória e de má-fé; (v) é necessária a majoração da multa diária arbitrada.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do
indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, embora não se desconheça a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora
”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020), depreende-se que o presente caso revela características distintas, na medida em que, aqui, não se discute a purgação da mora, mas
a validade da notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira agravada
.

De mais a mais, tal como registrado na decisão de indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, da decisão proferida no agravo de instrumento nº 5000535-68.2025.8.08.0000, por meio da qual foi determinada a suspensão dos efeitos da decisão liminar que concedeu a medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide,
não se extrai comando expresso que determinasse a imediata restituição do bem apreendido
, conforme revela seu teor, cujo dispositivo transcrevo,
in litteris
:

Posto isso,
atribuo efeito suspensivo
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BS Construtora, Comércio e Serviço Ltda
, para o fim de suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Audi Q8, placas AUY-5A99.

INTIMEM-SE
as partes desta decisão.

COMUNIQUE-SE
ao juízo de origem,
COM URGÊNCIA
, mediante cópia integral da presente decisão.

INTIME-SE

o agravado desta decisão, para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento (art. 1.019, II, do CPC).

Daí porque não se vislumbra o descumprimento, pelo Juízo
a quo
, da ordem emanada na decisão proferida no supramencionado agravo de instrumento, não havendo falar em afronta ao princípio da hierarquia das decisões judiciais.

Acrescente-se, ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias não se revela ostensivamente excessivo no caso concreto, de modo que, não sendo caso de imposição isonômica do prazo estabelecido no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969,
inexiste
ilegalidade ou teratologia na sua fixação. Além disso, inexiste fixação de prazo para restituição do bem nas decisões de IDs 62124503, 62425411 e ID 63337956 mencionadas no agravo de instrumento, tal como exigido pelo art. 537,
caput
, do CPC
, assim redigido:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Deste modo, a ausência de fixação de prazo afasta não apenas a impossibilidade de exigir da parte devedora o cumprimento da obrigação, mas, de igual modo, a sua submissão às medidas coercitivas impostas, havendo, a respeito disso, manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
[...] para que se torne exigível a obrigação de fazer, o ato judicial que a constitui - seja sentença, seja decisão - tem de assinalar prazo para cumprimento e o devedor há que ser pessoalmente intimado
” (STJ, REsp n. 1.361.544, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 09/06/2017).

A propósito, nesse sentido, vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA POR INADIMPLEMENTO DA TUTELA ANTECIPADA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.

2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal" (AgInt no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe de 5/10/2017).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.218/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO. REQUISITO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA.

1. "Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal" (AgInt no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SAL
OMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe de 5/10/2017).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.117.068/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO PROVISÓRIO- MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER- POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a multa cominatória fixada como meio de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estipulado, não faz coisa julgada material, podendo ser revista, de ofício, pelo juiz, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença -
São pressupostos para a cobrança da multa
a prévia intimação pessoal do devedor, na forma disciplinada pela Súmula nº 410 do STJ e
a fixação de prazo certo
- A multa deve ser adequada, necessária e razoável de modo a coibir o descumprimento da obrigação, sem comprometer de forma desmedida as finanças públicas, as quais são destinadas a coletividade - Recurso provido.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0207892-42.2011 .8.13.0231, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023)

Diante desse cenário, conquanto mencionada a “dilação” de prazo na decisão recorrida, depreende-se que se trata, na verdade, da primeira fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer consubstanciada na restituição do bem à agravante.

Nesse contexto, não é possível vislumbrar qualquer afronta ao comando decisório proferido no supramencionado agravo de instrumento ou má-fé da agravada, não se afigurando excessivo o prazo concedido pelo Órgão
a quo.
Com efeito,

diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se o prazo razoável para o cumprimento da obrigação de restituição do bem apreendido, em especial porque, conforme já citado, não se trata de aplicação isonômica do quinquídio previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, porquanto não se está diante da hipótese de purgação da mora.

Por fim, uma vez estabelecido o prazo de restituição e diante da fixação anterior de prazo para cumprimento, não há falar em necessidade de majoração da multa fixada pelo Juízo
a quo
, visto que o valor (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00) se revela adequado à medida coercitiva das
astreintes
.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)